Tribunal: TJDFT
Processo: 0724237-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724237-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO EUGENIO DOS SANTOS ROCHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Eugênio dos Santos Rocha contra a r. decisão Id. 197667945 dos autos de origem, proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que, nos autos do Processo n. 0718524-92.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória, nos seguintes termos: “PAULO EUGENIO DOS SANTOS ROCHA ajuizou ação de obrigação de fazer em face do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, partes qualificadas nos autos, na qual narrou ser titular de conta bancária mantida no banco réu e que foi revogada a autorização para descontos em sua conta corrente, mas o banco réu efetuou descontos posteriores à data na qual foi comunicada a revogação. Requereu tutela de urgência "para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, em especial dos contratos de números: 20230389095, 20240218650 e 2024528214”. Determinou-se a emenda, para demonstrar a realização dos mencionados descontos e anexar cópia integral do extrato bancário, a partir do dia 26/04/2024. O autor não anexou cópia do extrato e reafirmou a realização de descontos indevidos. Decido. Reconheço a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o banco réu presta serviços de natureza bancária de forma habitual e remunerada. O autor integra essa relação na condição de consumidores ao utilizar o produto/serviço como destinatário final. O art. 3o, §2o do referido Diploma define serviço como qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária. Esse tema também está pacificado nas Cortes Superiores, tendo o Superior Tribunal de Justiça editado o verbete 297 - "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" - e o Supremo Tribunal Federal - STF firmado posicionamento no julgamento da ADI 2591 ED/DF (DJ de 13/4/2007). Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e não amparados em prova idônea, o que impede a verificação da probabilidade do direito invocado. Segundo Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, Página 623, 57a Edição), os requisitos para concessão da antecipação de tutela podem ser resumidos, conforme consignado pela doutrina tradicional, em: fumus boni iuris e periculum in mora. Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini (Curso Avançado de Processo Civil, Volume 2, 16a Edição) explicitam estar empregado o termo probabilidade do direito para designar “um grau de convicção menor do que o suposto para o julgamento final”, a qual se dá em “cognição sumária, não exauriente, superficial”. Nesse estágio processual de cognição sumária não se verifica a plausibilidade do direito invocado, pois nos lançamentos do dia 06/05/2024 não está informado que se referem aos contratos listados na petição inicial. Ademais, deveria ter sido anexada cópia do extrato para verificação de eventual estorno dos lançamentos negativos. Lado outro, não vislumbro perigo de dano grave ou de difícil reparação, o que igualmente obsta a concessão da tutela provisória pleiteada. Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, necessária a dilação probatória e o contraditório, como já decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MODIFICAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SUSPENSÃO DAS VISITAS PATERNAS. INDEFERIMENTO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Com efeito, a tutela de urgência pressupõe a demonstração, de forma simultânea, da plausibilidade do direito invocado e do perigo da demora no julgamento da ação. 2. Os elementos trazidos aos autos não são, por si só, suficientes para demonstrar a verossimilhança do direito vindicado, visto que os fatos descritos são complexos e reclamam dilação probatória. Portanto, é prudente e necessária a produção de provas e o contraditório a fim de se ponderar os argumentos de ambas as partes. 3. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1319117, 07046135520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no PJe: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como a dilapidação ou ocultação patrimonial, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1317009, 07284669320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: em Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, INDEFIRO DA TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não existia nulidade diante da não realização da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO ART. 331 CPC - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - VIOLAÇÃO ARTS. 327, 396 e 397, DO CPC - AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 331 E 333, I, DO CPC - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS - SÚMULA N. 7/STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Não importa nulidade do processo a não realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2.- A violação dos arts. 327, 396 e 397, do CPC, tal como posta nas razões do Recurso Especial, não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à necessidade de ressarcimento dos prejuízos decorrentes da devolução de mercadorias, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 4.- Agravo Regimental Improvido. (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014 - grifei). Neste passo, é importante registrar que a audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas (CPC1973, 331, §2°). Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu Nome: Banco de Brasília SA Endereço: SAUN Quadra 5, , Lote C, Blocos B e C, Centro Empresarial CNC, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70040-250 para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231 do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Frustrada a citação pessoal, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o autor para apresentar novo endereço no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o réu para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos”. Em síntese, o Agravante sustenta a possibilidade de se revogar a autorização dos descontos dos empréstimos em sua conta corrente. Assevera que “Segunda Seção da Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou posição quando do julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, no sentido de que os descontos de mútuos feneratícios autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista”. Requer a reforma da r. decisão, para que seja concedida a tutela provisória. Sem preparo, por ser parte beneficiária de justiça gratuita. É o breve relatório Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação de tutela recursal exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, o Agravante pede, em suma, a concessão de tutela provisória para revogar a autorização dos empréstimos em sua conta corrente. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo. De início, constata-se que a pretensão do Agravante não é limitar a 30% dos seus vencimentos os descontos em conta corrente das parcelas dos contratos de mútuo firmados entre as partes, mas suspender a autorização para que os descontos sejam realizados de forma automática pelo banco na conta corrente do devedor. Sobre o tema, a Resolução no 4.790/2020 do Bacen, em seu art. 6o, autoriza a suspensão dos descontos correspondentes aos empréstimos contraídos junto à instituição financeira, nos seguintes termos: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária”. Destaco que a ora Agravante comunicou à instituição bancária o intento de cancelar os débitos automáticos em sua conta corrente (documento Id. 60249654), sem o sucesso esperado. O perigo da demora está evidenciado, em razão de os descontos comprometerem a subsistência do devedor. Ora, embora o devedor esteja sujeito aos efeitos da mora, tem a liberdade de escolher a forma de adimplir a dívida se não houver imposição legal a respeito da forma de pagamento. Dessa forma, em juízo de cognição sumária, deve ser assegurado ao Agravante a suspensão dos referidos descontos em sua conta bancária. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal, para suspender os descontos dos empréstimos na conta corrente do Agravante, sob pena de multa de R$ 500,00 reais por desconto efetuado, até o julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora